Tribunal: TJSP
Processo: 1510388-19.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
FURTO TENTADO PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES, ESCALADA E REPOUSO NOTURNO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – NECESSIDADE – Meros atos preparatórios para o crime de furto, devendo os agentes responder somente pela invasão de domicílio praticada.

DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO – PENAS FIXADAS NO MINIMO E SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA, NO VALOR DE

Ementa:
FURTO TENTADO PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES, ESCALADA E REPOUSO NOTURNO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – NECESSIDADE – Meros atos preparatórios para o crime de furto, devendo os agentes responder somente pela invasão de domicílio praticada.

DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO – PENAS FIXADAS NO MINIMO E SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO, NOS TERMOS DO ART. 60, § 2o, DO CÓDIGO PENAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.